Tribunal: TJDFT
Processo: 0747080-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela antecipada antecedente. Abstenção de contato. Beneficiários de plano de saúde. Uso indevido de dados. Concorrência desleal. Desvio de clientela. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que determinou a abstenção de utilizar informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis dos beneficiários, para a oferta de transferência ou portabilidade de planos de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de, liminarmente, impedir o uso de informações pessoais, cadastrais, financeiras ou sensíveis de beneficiários para a oferta de transferência ou portabilidade de planos de saúde vinculados aos contratos coletivos resilidos entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da atribuição de tutela precisou ser sumária porque não havia tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência.
4. É possível extrair dos autos de origem a resolução contratual, bem como as mensagens encaminhadas a beneficiários, o que, ao menos em cognição sumária, revela possível ato de concorrência desleal e desvio de clientela.
5. A análise sobre o alcance e interpretação da cláusula de confidencialidade exige, essencialmente, o contraditório e dilação probatória próprios da origem.
6. O possível uso indevido de dados dos beneficiários, pessoais ou sensíveis, pode causar prejuízo tanto aos clientes, quanto à Agravada.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O possível uso indevido de dados de beneficiários de plano de saúde, pessoais ou sensíveis, pode causar prejuízo tanto aos clientes quanto à Agravada, sendo possível o deferimento de tutela de urgência até a solução definitiva da controvérsia”.